Tribunal: TJMT
Processo: 1014561-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1014561-97.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: KEILYANA DE ARAUJO FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Keilyana de Araújo Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se destes autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 20 de maio de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes com envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06), cuja prisão foi convertida em preventiva no dia seguinte, após a realização da audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1011751-43.2021.8.11.0003.
Registra, a impetrante, que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a paciente é primária e tem residência fixa, sendo desnecessária a sua prisão provisória.
Destaca, ademais, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, com base na interpretação analógica do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que ela é mãe de dois filhos menores de 12 anos, que dependem dos seus cuidados e sustento; ressaltando, outrossim, ofensa ao princípio da homogeneidade, considerando que, em eventual condenação, possivelmente lhe será fixada pena inferior a 8 (oito) anos e será submetida a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ou de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ela, argumentando que, além da participação de adolescente na prática delitiva, houve a apreensão de uma porção, com 110 pedrinhas de substância análoga à cocaína, pesando 10,49g; uma porção de substância análoga à cocaína, pesando 3,45g; uma porção de substância análoga à cocaína, pesando 0,01g; e uma porção de substância análoga à maconha, pesando 12,52g. Além da droga, houve a apreensão de uma motocicleta e R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais).
A autoridade acoimada de coatora ressaltou, além disso, que a paciente integra o polo passivo da ação penal de no 0004891-02.2020.8.12.0019, em trâmite no Juízo da 2a Vara Criminal de Ponta Porã/MS, por tráfico de drogas, sendo que a sua prisão preventiva teria sido revogada no dia 08/04/2021.
Por conseguinte, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta dos atos supostamente praticados pela paciente e levando em conta sua renitência criminosa.
Por outra vertente, embora a impetrante sustente que a paciente faça jus à prisão domiciliar, não restou caracterizado o disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que, além do tráfico de drogas ter ocorrido na casa em que ela reside com seus filhos, não ficou demonstrado que os seus cuidados são imprescindíveis aos menores, especialmente levando-se em conta que ela estava presa e havia sido colocada em liberdade há pouco mais de um mês. De igual maneira, com relação ao alegado risco de contágio pelo vírus causador da covid-19 caso permaneça no estabelecimento prisional, verifica-se que ela tem 24 anos e não alegou fazer parte do algum grupo de risco.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo retrocitado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator